Tribunal: TJDFT
Processo: 0008145-68.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. AÇÃO ANTERIOR. SURSIS PROCESSUAL. CONDIÇÃO ESPECÍFICA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA À INSTITUIÇÃO BENEFICENTE MEDIANTE LEVANTAMENTO DE PARTE DA FIANÇA. NÃO CUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. EFETIVA CONDENAÇÃO NAQUELES AUTOS. IMPUTAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevista a prestação pecuniária à instituição beneficente mediante o levantamento de parte da fiança como condição específica para a suspensão condicional de processo anterior e não cumprido acordo, verifica-se como consequência, na própria sentença que determinou a suspensão, a revogação do benefício, o que, inclusive, foi estritamente observado na espécie, em que a ação de origem retomou seu curso e resultou na condenação do apelado nas penas dos arts. 155, caput, e 147, caput, do Código Penal, não sendo cabível, pois, a condenação, no caso concreto, pelo crime de apropriação indébita, sob pena de evidente bis in idem.
2. Apelação conhecida e não provida.